Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726139-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTO ANGELO LTDA, BRUNO BITENCOURT MANIERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu previamente requerimentos de reiteração ao SISBAJUD, Renajud e Infojud e diversos outros (SAEC, ERIDF, Bovespa, CVM etc.) nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721702-77.2023.8.07.0003. Verificado defeito na representação da agravante, o despacho de ID 74959053 indicou a irregularidade a ser sanada e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para regularização. Em resposta, a agravante apresentou a petição de ID 75461036, acompanhada de cópia do contrato social do escritório de advocacia. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Conforme constou no despacho de ID 74959053, o recurso foi protocolizado por advogada cujos poderes decorrem de substabelecimento sem assinatura válida, com mera imagem da rubrica do advogado substabelecente colada sobre o documento. Constou do despacho o seguinte: Analisando os autos, observo que a procuração juntada no ID 73438159 outorgou aos Advogados Charles Mateus Scalabrini e Fabio de Souza Gonçalves poderes de representação, mas o recurso foi interposto pela Advogada Lindsay Laginestra. Acontece que os poderes dela decorrem do substabelecimento de ID 73436308, que teve a assinatura dos advogados “colada” no documento, de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração ou substabelecimento, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. (Destaquei) A agravante, em vez de sanar a irregularidade, apresentou a petição de ID 75461036, na qual sustenta a suficiência do substabelecimento em abstrato para representação processual, questão dissociada da irregularidade verificada nestes autos, que é a ausência de assinatura válida no substabelecimento juntado pela advogada. Consta da petição: Em atenção ao despacho de ID. 74959053, informa o credor que a patrona da parte autora foi substabelecida com poderes, conforme instrumento devsubstabelecimento já acostado aos autos (ID. 73436308), não havendo, portanto, necessidade de juntada de nova procuração para regularizar sua representação processual. O substabelecimento é instrumento jurídico hábil e suficiente para o exercício da advocacia, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), sendo amplamente aceito pela jurisprudência. O Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Assim, considerando que já foi dada oportunidade à agravante de regularizar sua representação, que o defeito foi pontuado de forma clara no despacho de ID 74959053 e mesmo assim a advogada insiste no argumento de validade de substabelecimento cuja assinatura é inexistente porque configura mera rubrica colada no documento, o recurso não pode ser conhecido. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO RECURSO. APELAÇÃO ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que declarou abusivas cláusulas do contrato, rescindindo-o e condenando solidariamente os réus a pagar o valor do aporte feito pelo autor/investidor. Apelação adesiva interposta pelo autor, pedindo a extinção da obrigação de pagamento de honorários advocatícios em favor de um dos réus, que fora retirado da lide. A apelação principal foi interposta sem regularidade na representação processual, com procuração contendo apenas assinatura digitalizada (reprodução gráfica), sem certificação digital válida ou assinatura aposta fisicamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pelos réus deve ser conhecida, considerando a irregularidade na representação processual, mesmo após intimação para regularização e; (ii) saber se a apelação adesiva interposta pelo autor deve ser conhecida, diante da inadmissibilidade do recurso principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação interposta pelos réus não reúne condições de admissibilidade em razão de vício insanável na representação processual, pois a procuração apresentada continha apenas uma assinatura colada digitalmente, sem certificação digital ou assinatura física exigida. 4. A assinatura digitalizada, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não confere autenticidade nem integridade, configurando irregularidade insanável na representação processual. 5. Nos termos do artigo 76, §2o, I, do CPC, e da Súmula 115/STJ, é inexistente o recurso interposto sem procuração válida nos autos. 5.1. Intimada para sanar o vício, a parte recorrente permaneceu inerte, resultando na preclusão do direito à regularização. Tal irregularidade impede a apreciação do mérito, considerando-se inexistente o ato processual. 6. O recurso adesivo interposto pelo autor tem natureza acessória, estando subordinado ao recurso principal ao qual está vinculado. Portanto, diante do não conhecimento do recurso independente, o recurso adesivo resta prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos não conhecidos. Tese de julgamento: "1. É inexistente o recurso interposto sem procuração válida nos autos; 2. O recurso adesivo tem natureza acessória, estando subordinado ao recurso principal ao qual está vinculado, de forma que diante do não conhecimento do recurso principal, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, §2o, I; 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.173.960/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 6/3/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/10/2020. (Acórdão 1977813, 0714690-23.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Sem prejuízo, encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo de origem para ciência da irregularidade na representação da parte, considerando que o substabelecimento aqui juntado é idêntico ao de ID 165253699 do processo no 0721702-77.2023.8.07.0003. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025 11:39:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador